Tribunal: TJDFT
Processo: 0737117-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. indeferida a tutela de urgência na ação rescisória, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que a decisão recorrida bem reconheceu que, uma vez que indeferida a tutela de urgência na ação rescisória, não haveria óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969).
2. Ocorre que, ao condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, o juiz da execução acabou por conceder, por via transversa, o efeito suspensivo que fora negado pelo juiz natural para decidir a matéria na rescisória. O citado artigo 969 do CPC é claro no sentido de que a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
.